Tribunal: STF
Processo: ARE 1506162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado — Servidor aposentado - Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas - Pretensão de reajuste dos proventos após congelamento decorrente do desequilíbrio atuarial da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Inadmissibilidade — A concessão do reajuste previsto na regra do artigo 12 da Lei Estadual nº 10.393/70 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10) está condicionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário — Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos — artigo 46 da Lei nº 9099/95 — Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia — Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º; e 201, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em síntese, aduzindo ter se aposentado em setembro de 2018, como serventuário de serventia extrajudicial, postula sejam as recorridas condenadas a realizar a recomposição de proventos com os reajustes legais, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado no ano de 2016, bem como atualizando os reajustes dos exercícios consecutivos, acrescidos as respectivas correções e juros legais.



    Todavia, conforme asseverado em primeiro grau:



    “Embora previsto no artigo 12 da Lei 14.016/10, que os benefícios terão reajuste anualmente com variação no IPC-FIPE, igualmente temos previsão no parágrafo único, que há necessidade de equilíbrio atuarial, conforme disposição contida no artigo 51 de referida lei: "O IPESP deverá contratar anualmente serviços de cálculo atuarial, que deverão ser apresentados até o mês de setembro de cada ano, bem como auditoria contábil dos demonstrativos financeiros. 



    Houve avaliação atuarial da Carteira realizada pela empresa CONDE Consultoria Atuarial, a qual concluiu que a Carteira não atingiu a meta atuarial em 2015, motivo pelo qual reajustou-se a alíquota de contribuição e suspendeu-se os reajustes, por ausência de equilíbrio financeiro, conforme constam dos julgados abaixo. 



    Não há respaldo legal à pretensão do autor; daí a conclusão de que a inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, tampouco, direito adquirido quanto à contribuição majorada, que visa o equilíbrio atuarial da Carteira das Serventias, conforme acima indicado.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente